Tribunal: TCU
Processo: 039.770/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro contra o Acórdão 3.064/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, contra o Acórdão 3064/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. considerar legal o ato de concessão da pensão civil instituída pelo Sr. José Maria Braga em favor da Sra. Leila Couto Martins Braga, concedendolhe registro; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à interessada.